Tribunal: STF
Processo: RE 1494816
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO PLENA INTEGRAL (GDPI). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 1.012, DE 2007, Nº 1.164, DE 2012, E Nº 1.374, DE 2022. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS, EM PARTE, DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO – Ação Declaratória c/c Restituição de Valores – Servidores Públicos Estaduais – Contribuição Previdenciária – Exclusão de incidência sobre a Gratificação de Dedicação Plena Integral (GDPI) – Restituição dos valores, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de improcedência – Recurso da autora – GDPI é verba de caráter transitório que possui natureza pro labore faciendo – Impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária – Tema 163 do STF – PUIL nº 0000375-21.2017.8.26.9050 – Acolhimento – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 11, p. 2).  



    2.  No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 7º, inc. XVII, 39, § 3º, 40, § 12, 97, 149, § 1º, 194, 195 e 201 da Constituição da República, às Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.  



    2.1. Alegam que “o julgado [recorrido] se encontra em conflito com a tese fixada pelo STF, na medida em que a Gratificação Dedicação Plena Integral (GDPI) se incorpora aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, segundo a legislação estadual que rege a matéria” (e-doc. 13, p. 4).  



    2.2. Argumentam que, “no caso específico dos autos, a Gratificação Dedicação Plena e Integral – GDPI está disciplinada na Lei Complementar Estadual nº 1.164/2012 em seu artigo 11, que assim dispõe: (...). Está claro, portanto, que o desconto previdenciário sobre o recebimento da referida gratificação, além de expressamente previsto em lei, é imperativo, pois a vantagem é incluída nos proventos de aposentadoria” (e-doc. 13, p. 6-7). 



    2.3. Sustentam que “a remuneração dos valores a serem restituídos deve se dar com a taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (uma vez que a taxa SELIC abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora), apenas a partir do futuro trânsito em julgado” (e-doc. 13, p. 14).  



    3. Em contrarrazões, a parte recorrida manifesta-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 14).



    4. O Colégio Recursal de origem admitiu o recurso extraordinário (19).



    É o relatório.  



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto a Turma Recursal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destaca-se precedente desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    7. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Leis Complementares estaduais nº 1.164, de 2012 e nº 1.374, de 2022. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “De início, a Gratificação de Dedicação Plena Integral (GDPI) foi instituída pela LCE nº 1.164/2012 que dispõe em seu art. 11, § 1º, sobre a computação da GDPI nos cálculos do 13º salário, do acréscimo de 1/3 de férias e dos proventos da aposentadoria:



    (...)



    E vista da divergência de interpretações sobre a natureza jurídica de referida verba, a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais, nos autos do PUIL nº 0000375-21.2017.8.26.9050, fixou a tese de que a Gratificação de Dedicação Plena Integral (GDPI) tem natureza pro faciendo e que, por isso, não integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço: 



    (...)



    Ora, tendo referida matéria já sido objeto de pacificação, não há que se falar em discussão quanto à incidência da contribuição previdenciária, posto que esta apenas deve incidir sobre as verbas que integram a remuneração de forma permanente, excluídas as verbas de caráter transitório ou eventual (art. 8º, § 1º, item 8, LCE nº 1.012/07).



    Esse, inclusive, é o posicionamento estabelecido pelo C. STF no julgamento do Tema nº 163 (RE nº 593.068): (...)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto para julgar procedente a demanda, determinando a exclusão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Dedicação Plena Integral (GDPI), com a consequente restituição dos valores descontados, respeitada a prescrição quinquenal.



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em observância ao que preconiza os arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, que se aplica subsidiariamente.” (e-doc. 11, p. 3-4).



    8. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário consta:



    “(...) A Gratificação de Dedicação Plena e Integral/GDPI era prevista na Lei Complementar de nº 1.164/12, e em tal época era incorporada aos vencimentos dos servidores do Quadro do Magistério, o que justificava a contrapartida exigida pelos recorrentes, de exigirem o pagamento de contribuição previdenciária, como se verifica pela leituras dos parágrafos 1º, 2º e 3º, do seu artigo 11:



    (...)



    Veja-se que não há que se confundir esta vantagem com a Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE que a sucedeu, pois ainda que a prever o pagamento com base na mesma hipótese de trabalho em unidade de ensino com dedicação integral, esta última gratificação não admite a incorporação e por isto não é feito o desconto da correspondente contribuição previdenciária, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022.



    Tal entendimento se harmoniza com o Tema 163 do STF (...)” (e-doc. 19, p. 2-4).



    9. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável, Leis Complementares estaduais nº 1.164, de 2012 e nº 1.374, de 2022, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9.1. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.462.615-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 29/02/2024, grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.425.684-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 04/07/2023, grifos nossos).



    9.2. No mesmo sentido, em casos semelhantes, em que se discutiu a Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI), instituída pela Lei Complementar estadual nº 1.164, de 2012, revogada pela Lei Complementar estadual nº 1.374, de 2022, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.487.035/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/04/2024, p. 12/04/2024; ARE nº 1.485.824/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/04/2024, p. 11/04/2024; ARE nº 1.486.490/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 05/04/2024, p. 08/04/2024; e ARE nº 1.475.754/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25/01/2024, p. 29/01/2024.



    10. Com relação ao argumento de que “o acórdão impugnado, ao manter a sentença que havia determinado a fixação, para verba referente a restituição de Imposto de Renda, correção monetária e juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário (SELIC) desde cada desconto, desrespeitou o que restou decidido pelo E. STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810)” (e-doc. 13, p. 13), verifica-se que o acórdão recorrido não tratou dessa matéria. 



    11. Desse modo, observa-se que as razões recursais, no ponto, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LEI ESTADUAL Nº 13.757, DE 2022. REAJUSTE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS, EM PARTE, DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. As razões do agravo estão, em parte, dissociadas dos fundamentos do pronunciamento impugnado, a atrair a incidência dos verbetes nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem decidiu as matérias alusivas ao reenquadramento funcional e à gratificação de assiduidade com fundamento nos elementos probatórios e na Lei estadual nº 13.575, de 2002. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (AI nº 755.330-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.464.193-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator